Tribunal: TJMT
Processo: 1007416-36.2025.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007416-36.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MATHEUS DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 064.864.901-60 (APELANTE), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), DROGARIA BOM PRECO NOVA BARRA LTDA - CNPJ: 29.122.783/0001-68 (APELADO), ANDRE LUIZ PIRES - CPF: 617.122.801-04 (APELADO), JOSE MOACIR ALVES DE SOUZA - CPF: 304.489.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MATHEUS DE SOUZA ALMEIDA

APELADO(S):

DROGARIA BOM PRECO NOVA BARRA LTDA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE SOBRE IMÓVEL. AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO DECORRENTE DE ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERCEIRO ESTRANHO À AÇÃO POSSESSÓRIA ORIGINAL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de embargos de terceiro ajuizada por particular que busca salvaguardar sua posse sobre parte de imóvel abrangido por ordem de reintegração proferida em ação possessória da qual não foi parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o manejo de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC/2015, por possuidor de fração de imóvel que não integrou a lide possessória, mas teve sua posse ameaçada por ordem judicial de reintegração proferida naquele processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação sistemática e finalística do art. 674 do CPC/2015 autoriza a oposição de embargos de terceiro por quem, não sendo parte no processo, sofre ameaça de constrição judicial sobre bem que possua.

4. A ordem de reintegração de posse configura medida de constrição apta a ensejar os embargos de terceiro quando atinge direito possessório de terceiro estranho à lide, conforme jurisprudência do STJ e precedentes do TJMT.

5. A extinção prematura do feito caracteriza
error
in procedendo, por cercear o direito à tutela jurisdicional adequada, sendo imprescindível o retorno dos autos à origem para regular instrução da demanda.

6. Demonstrada a hipossuficiência econômica, deve ser deferida a gratuidade da justiça, conforme documentos acostados aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento dos embargos de terceiro.

Tese de julgamento:

"1. É cabível o ajuizamento de embargos de terceiro por possuidor que, não tendo integrado ação possessória, sofre ameaça de esbulho decorrente de ordem judicial de reintegração de posse
.
2. A extinção prematura da ação de embargos de terceiro por alegada inadequação da via eleita, quando presentes os requisitos do art. 674 do CPC, configura
error
in procedendo e impõe o retorno dos autos para regular instrução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 330, III; 485, I; 674; 678; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.787.877/BA, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 01.12.2020; TJMT,
ApCív
1027266-33.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Ap. Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MATHEUS DE SOUZA ALMEIDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT (ID 320206925), que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no 1007416-36.2025.8.11.0004, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita.

Na origem, cuida-se de Embargos de
Terceiro opostos
pelo ora Apelante em face de DROGARIA BOM PREÇO NOVA BARRA LTDA, com o objetivo de proteger sua posse sobre uma fração de 180m2 do Lote 17, Quadra 408, no Bairro Nova Barra Sul, em Barra do Garças/MT.

Sustentou que, embora não tenha sido parte na Ação de Reintegração de Posse no 1003012-10.2023.8.11.0004, a ordem de reintegração expedida naqueles autos, em favor da Embargada e contra seu genitor, abrange a totalidade do imóvel, ameaçando indevidamente a posse que exerce sobre sua residência desde 2013.

A sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta pelo
MATHEUS DE SOUZA ALMEIDA
contra a
DROGARIA BOM PRECO NOVA BARRA LTDA
, ambos qualificados no processo.

Alega o embargante ser possuidor legítimo, de boa-fé e não demandado nos autos principais, ocupando desde o ano de 2013, conjuntamente com seu genitor, uma fração de aproximadamente 180m2 do imóvel identificado como Lote 17, Quadra 408, situado na Rua São Salvador, no Bairro Nova Barra Sul, município de Barra do Garças/MT, onde edificaram residência de alvenaria.

Narra que a embargada, ao propor a ação possessória (Processo no 1003012-10.2023.8.11.0004), pleiteou reintegração de posse sobre a totalidade do imóvel (437,50m2), sem indicar a existência de múltiplos ocupantes e sem incluir os terceiros possuidores no polo passivo, razão pela qual a sentença proferida atinge indevidamente área distinta
daquela sobre
a qual se verificou o alegado esbulho.

Sustenta que a fração ocupada por sua família é distinta da sala comercial supostamente esbulhada, estando localizada nos fundos do lote, e que a posse é exercida de forma contínua, pacífica e mansa desde 2013, sendo amparada por contrato particular de compra e venda datado de 19/06/2013, bem como por comprovante de fornecimento de energia elétrica desde janeiro de 2013, imagens satélites, fotografias e croquis do imóvel.

Afirma, ainda, que a metragem constante no contrato da embargada não corresponde à totalidade da área descrita na matrícula no 24.402, e que, caso cumprida integralmente a ordem judicial de reintegração, sofrerá esbulho possessório inverso, sem ter figurado como parte na demanda originária, em evidente violação ao contraditório e à ampla defesa.

Diante disso, postula o deferimento da tutela de urgência para suspender os efeitos da reintegração na fração por ele ocupada e, ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos, com o
reconhecimento da sua posse legítima e o afastamento da ordem de reintegração quanto à área que ocupa.

É o relatório do necessário.

Fundamento e Decido.

As hipóteses de cabimento dos embargos de terceiro vem
previstas no art. 674 do CPC,
in
verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I -
o
cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II -
o
adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV -
o
credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

A questão acerca da natureza jurídica dos Embargos de Terceiro é tratada de forma brilhante pelo eminente doutrinador Nelson Nery Junior (2019):

“
Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário,
cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte
. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser
”.

No caso em apreço, não estão presentes nenhuma das hipóteses mencionadas no aludido inciso.

Ora, de acordo com a previsão do art. 674 do CPC, possível o ajuizamento de embargos de terceiro aquele que sofrer constrição de seus bens, o que não se observa na espécie, uma vez que a parte embargante postula por via de embargos de terceiro, reconhecer a posse exercida por ela, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença.

Não há falar, pois, em embargos de terceiro para a defesa da posse em razão de cumprimento de sentença de reintegração de posse.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO
. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 1. Os embargos de terceiro visam proteger posse da parte em razão de eventual constrição ou ameaça de constrição judicial. 2.
No caso, não se vislumbra existência de constrição judicial, haja vista ajuizamento de embargos de terceiro em ação de reintegração de posse. A parte deveria ter feito uso da oposição
(art. 682 do CPC). Via eleita inadequada. 3. Recurso não provido
. (TJ-SP - AC: 10004663820198260025 SP 1000466-38.2019 .8.26.0025, Relator.: Melo Colombi, Data de Julgamento: 02/09/2019, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2019).

EMBARGOS DE TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. Ausência de interesse processual.
Embargantes que buscam proteção relativa à manutenção de posse
e não a desconstituição de ato de constrição judicial,
questionando a prolação de sentença proferida em demanda de reintegração de posse
. Recurso não provido
. (Apelação n° 1008927-70.2017.8.26.0606, Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN, j. em 28.6.2018).

EMBARGOS DE TERCEIRO EXTINTOS LIMINARMENTE - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA -
Posse dos embargados ameaçada em virtude de ordem judicial de reintegração de posse em respectiva ação - Alegação de ocupação legítima - Proteção a direito que deve ser buscado por vias ordinárias - Impossibilidade de inviabilizar o cumprimento de ordem judicial - Aplicação dos artigos 674 e 682 do Código de Processo Civil - Inadequação da via eleita
- Recurso improvido
. (Apelação no 1077394-67.2017.8.26.0100, Rel. Des. MIGUEL PETRONI NETO, j. em 6.2.2018).

EMBARGOS DE TERCEIROS INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
Alegação dos embargantes de serem legítimos proprietários e possuidores do imóvel. Sentença que julgou extinto o processo por ausência de interesse de agir. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Considerando que a pretensão dos embargantes é a de defender a manutenção de posse e não a desconstituição de ato de constrição judicial, de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir na modalidade adequação. A pretensão deve ser deduzida nos autos da ação de reintegração de posse. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP-37a Câmara de Direito Privado, apelação cível/posse 1017926-07.2018.8.26.0564, Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 4.12.2018).

Inadequada, portanto, a via eleita pela parte embargante, para proteger sua posse.

Diante do exposto,
INDEFIRO
a petição inicial e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito (CPC, art. 330, III e art. 485, I).

DEIXO
de condenar a parte embargante ao pagamento das custas e honorários.

Eventuais embargos de declaração que não contenham, de fato, erro material, omissão, contradição ou obscuridade, escondendo, de outro lado, intento infringente, podem ser considerados abusivos e, com isso, propiciar a condenação da parte às penas correlatas.

Transitado em julgado,
certifique-se
.

Após,
arquivem-se
os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID 320206927), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso
;

Justiça gratuita;

Cabimento dos embargos de terceiro para defesa da posse
em cumprimento de sentença de ação
de reintegração;

Error
in procedendo
por inadequação da via eleita;

Comprovação da posse legítima e de boa-fé sobre fração do imóvel
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença terminativa, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular processamento dos embargos de terceiro. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao apelo.

O recurso é tempestivo. O preparo não foi recolhido, porquanto formulado pedido de gratuidade da justiça em sede recursal. Instado a comprovar a hipossuficiência (ID 322743887), o Apelante apresentou documentos (ID 325048378).

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a relação processual não se
angularizou
em primeira instância.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MATHEUS DE SOUZA ALMEIDA

APELADO(S):

DROGARIA BOM PRECO NOVA BARRA LTDA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso

A Apelante sustenta a necessidade do deferimento do efeito suspensivo quanto à sentença que
indeferiu a petição inicial de embargos de terceiro, sob fundamento de houve a inadequação da via eleita para discussão
da controvérsia
da ação.

Pois bem. Quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012, § 1o, III e § 3o, I e II, do Código de Processo Civil, conforme cita-se:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do
executado;*

[...]

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

[...]
[Grifo
nosso]

Conforme se depreende da leitura do dispositivo processual pertinente, a solicitação de efeito suspensivo em sede de apelação deve ser apresentada por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal competente.

Quando o recurso já tiver sido distribuído, tal requerimento deve ser endereçado ao relator, também por petição específica.

Assim, a formulação do pedido como preliminar recursal, como ocorre no presente caso, revela-se inadequada, impedindo o seu acolhimento.

A esse respeito:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO EM RESPEITO AO ART. 8o, §3o, ALÍNEA ‘B’ DA LEI No. 9.656/1998 – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. Embora a rescisão imotivada seja permitida em contratos na modalidade coletiva empresarial, torna-se abusiva a interrupção para beneficiários que estão em tratamento médico e/ou internados. (N.U 1079066-66.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

Desse modo, não conheço do pedido de efeito suspensivo, diante da manifesta inadequação da via eleita.

2) Justiça gratuita

O Apelante postula, em sede recursal, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, declarando não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Instado a comprovar sua hipossuficiência (ID 322743887), juntou documentos (ID
320206928, 320206929, 320206930,
325048383
,
325048384
e
325048385
)
.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu artigo 99, parágrafo 2o, dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

A finalidade da norma é garantir o acesso à justiça, direito fundamental, àqueles que, de fato, não dispõem de recursos para litigar em juízo.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no parágrafo 3o do mesmo artigo, é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário ou quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira incompatível com o benefício.

No caso concreto, o Apelante logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência
, visto que o
s documentos carreados aos autos, notadamente a Carteira de Trabalho Digital que indica a ausência de vínculo empregatício formal recente, os extratos bancários que revelam movimentação financeira modesta e saldo irrisório, a existência de endividamento em cartão de crédit
o, a
obrigação de pagar pensão alimentícia, formam um conjunto probatório coeso e suficiente para corroborar a declaração de pobreza.

Ademais, as fotografias do imóvel objeto da lide retratam uma residência simples e inacabada, o que reforça a narrativa de limitação de recursos.

Dessarte, a subsunção dos fatos comprovados à norma aplicável impõe o reconhecimento da condição de hipossuficiência do Apelante
, sendo que o
indeferimento do benefício, no presente cenário, representaria um óbice indevido ao acesso à jurisdição.

Sobre isso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Segundos embargos de declaração opostos por Banco CNH Industrial Capital S.A. em face de acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios contra julgado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado Samuel Joaquim Jacobs Costa, concedendo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita e declarando a nulidade da decretação de revelia e da sentença proferida pelo Juízo a quo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à análise da documentação apresentada pelo embargado para fundamentar o pedido de gratuidade da justiça, especificamente no que se refere à alegada insuficiência das declarações de imposto de renda juntadas aos autos e se a documentação acostada constituiria apenas "recortes" do documento integral. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão relativa à concessão dos benefícios da justiça gratuita, fundamentando expressamente sua decisão na declaração de imposto de renda apresentada pelo
embargado, conforme documento disponibilizado nos autos. 4. A alegação de apresentação apenas de "recortes" da declaração não encontra amparo nos autos, considerando que o documento mencionado foi adequadamente disponibilizado na documentação processual, demonstrando a condição de hipossuficiência financeira do requerente. 5. A avaliação da condição de hipossuficiência financeira compete ao magistrado, que ponderou os elementos probatórios existentes e concluiu pelo deferimento do benefício, cabendo à parte contrária trazer elementos probatórios idôneos que demonstrassem a ausência dos pressupostos legais para a fruição do benefício. 6. O embargante pretende, sob o pretexto de sanar suposta omissão, rediscutir o mérito da decisão já proferida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, constituindo recurso de fundamentação vinculada destinado a integrar ou esclarecer o julgado nos casos específicos previstos em lei. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Tese de julgamento: "Não configura omissão passível de correção por embargos de declaração a decisão que fundamenta expressamente a concessão de assistência judiciária gratuita com base em documentação adequadamente juntada aos autos, sendo inadmissível a rediscussão do mérito da valoração probatória sob o pretexto de sanar vício inexistente." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
845.404/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 12.05.2016; STJ,
EDcl
nos
EREsp
667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018. (N.U 1014496-52.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Por conseguinte, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Apelante.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, porquanto preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos.

Reitero se tratar de recurso de Apelação Cível interposto por MATHEUS DE SOUZA ALMEIDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT (ID 320206925), que, nos autos da Ação de Embargos de
Terceiro no 1007416-36.2025.8.11.0004, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita.

A insurgência recursal volta-se contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer a inadequação da via eleita para a oposição de Embargos de Terceiro.

O Apelante sustenta a ocorrência de
error
in procedendo
, defendendo que os embargos constituem o instrumento processual cabível para a tutela de sua posse, a qual se encontra sob iminente ameaça de esbulho em decorrência de ordem de reintegração expedida em ação possessória da qual não foi parte.

Diante disso, pugna pela cassação da sentença terminativa, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para regular processamento e julgamento do mérito.

3)
Cabimento dos embargos de terceiro para defesa da posse
em cumprimento de sentença de ação
de reintegração

O Apelante aponta que não figurou como parte na Ação de Reintegração de Posse no 1003012-10.2023.8.11.0004, sendo que, posteriormente, sobreveio sentença naquele feito (ID 320206913) determinando a reintegração da Apelada, DROGARIA BOM PREÇO NOVA BARRA LTDA, na posse da integralidade do Lote 17 da Quadra 408.

Em razão disso, o Apelante ajuizou os presentes embargos para proteger a posse que alega exercer sobre uma fração do referido imóvel, sendo que a questão jurídica central consiste em definir se a ordem judicial de reintegração de posse, que ameaça a posse de terceiro estranho à lide, configura "ato de constrição" para fins de cabimento dos embargos de terceiro.

A matéria exige uma análise teleológica do instituto dos embargos de terceiro, a fim de delimitar o alcance da expressão "constrição ou ameaça de constrição" contida no artigo 674 do Código de Processo Civil.

O dispositivo legal em comento estabelece: "
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
".

A finalidade da norma é salvaguardar o direito de posse ou propriedade de terceiro que, não tendo participado da relação jurídica processual, vê-se na iminência de sofrer os efeitos de uma decisão judicial que lhe é estranha.

A interpretação adotada na origem, ao restringir o conceito de constrição a atos de apreensão patrimonial, como a penhora ou o arresto, revela-se excessivamente literal e divorciada da função protetiva do instituto, bem como da orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

Com efeito, a constrição judicial não se limita à afetação de bens para a satisfação de uma obrigação pecuniária
ou oriunda de um processo de execução, por exemplo
.

O termo abrange, em uma acepção mais ampla e consentânea com o sistema de garantias processuais, todo e qualquer ato de império do Poder Judiciário que importe em limitação, turbação ou esbulho de um direito, seja ele de natureza real ou pessoal.

Uma ordem de reintegração de posse, que comina a desocupação forçada de um imóvel, representa a mais grave e iminente ameaça ao direito de posse, configurando, sem sombra de dúvida, uma "ameaça de constrição" na sua modalidade mais gravosa: a perda do poder fático sobre o bem.

A premissa adotada na sentença – de que os embargos de terceiro somente seriam cabíveis para resguardar bens atingidos por penhora ou atos de constrição patrimonial – não reflete a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece expressamente que a turbação ou o esbulho decorrente de ordem judicial também configura ato constritivo para fins do artigo 674 do CPC, permitindo o manejo da ação
embargatória
para defesa da posse de terceiro não integrado à lide originária.

Nesse sentido, o julgamento do Recurso Especial no 1.787.877/BA assentou:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR TERCEIRO. TURBAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO .
INTERDITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. ÁREA EM REGIÃO DE CONFLITO DE DIVISAS. ACO
N .
347 DO STF. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO.
ART .
95 DO CPC/1973 (ART. 107 DO CPC/2015). JUÍZO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA
FUNCIONAL .
1.
O nosso sistema jurídico autoriza, para além da turbação de fato, a possibilidade da turbação de direito da posse, tendo, ainda, previsto remédio processual adequado para a defesa da posse do terceiro esbulhada por ato judicial - os embargos de terceiro, instituto de natureza mandamental destinado à defesa de bens ou de direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial, seja o terceiro proprietário (inclusive fiduciário), seja possuidor ( CPC, art. 674), sendo distribuídos por dependência ao juízo que
ordenou a constrição ( CPC, art. 676)
. 2. "A utilização dos embargos de terceiro é facultativa; decorrido o respectivo prazo, o terceiro cuja posse foi turbada por ordem judicial, alegadamente mal executada, pode defendê-la por meio da ação de reintegração. Recurso especial conhecido e provido"
( REsp
n. 150 .893/SC, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 11/12/2001, DJ 25/03/2002).
3 .
É possível que o terceiro proponha interdito possessório para defesa de sua posse contra ato judicial, mas tal pretensão deverá ser ajuizada, por questões de competência, no juízo prolator do provimento supostamente turbador. 4. Nos termos do Código de Processo Civil, se o imóvel estiver localizado em mais de um estado, o juízo de qualquer uma das comarcas onde se situa parte do imóvel terá competência concorrente para julgar as ações mencionadas, determinando-se o foro pela prevenção que se estenderá sobre a totalidade do imóvel (art. 107 do CPC/1973,
art
. 60 do CPC/2015). 5. Na hipótese, o imóvel objeto do litígio encontra-se sediado em região de conflito de divisas entre Bahia e Goiás (neste, perpassando por dois municípios), com registo em ambos os Estados, havendo provimentos judiciais possessórios conflitantes: i) uma decisão tomada pelo Juízo de Posse - GO determinando o prosseguimento da execução contra a executada, com a expedição da imissão na posse do bem localizado nessa comarca e carta precatória de imissão na posse do bem localizado na Comarca de São Domingos - GO;
ii
) de outra parte, uma liminar do Juízo de Correntina - BA deferida em favor de terceiro para mantê-lo na posse e impedir que os réus e demais pessoas que forem encontradas no imóvel, situado e registrado na Comarca de Correntina - BA, realizem qualquer ato de turbação ou esbulho.
6 .
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO n. 347, relacionada a área em conflito, definiu que: "Demarcados os limites territoriais entre os Estados, determino que sejam preservados os títulos de posse e de propriedade anteriormente definidos, sendo que eventuais disputas de posse e de propriedade relativas às áreas delimitadas não serão decididas por este Supremo Tribunal, mas em ação própria no juízo competente. Acrescento que as ações judiciais referentes às áreas abrangidas por estas ações ainda não sentenciadas deverão ser redistribuídas ao juízo competente. A fim de que não haja dúvidas quanto aos efeitos deste provimento, fica estabelecido que, quando dois Estados tiverem emitido um título de posse ou de propriedade em relação a uma mesma área abrangida por esta ação, prevalecerá o título concedido judicialmente, e, em se tratando de dois títulos judiciais, o que já transitou em
julgado .
" 7. Assim, no caso, seja pelos ditames do STF - o primeiro provimento judicial oriundo do juízo competente - seja pela regra do CPC - a primeira citação na pretensão possessória -, deve ser reconhecida a competência do Juízo de Posse - GO, deprecante da imissão de posse determinada pelo Juízo de São Domingos - GO, a fim de dirimir os feitos possessórios, determinando a remessa da ação de manutenção de posse para aquele foro. 8. Recurso especial parcialmente
provido .
(STJ - REsp: 1787877 BA 2012/0074437-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2021)
(grifo nosso)

A
ratio

decidendi
do referido julgado é clara ao estabelecer que a proteção possessória via embargos de terceiro não se restringe a atos executivos, mas se
estende a qualquer provimento jurisdicional que resulte em esbulho ou turbação da posse de quem não foi parte no processo.

No mesmo sentido, esta Corte já reconheceu a possibilidade de suspensão do mandado de reintegração de posse quando evidenciado conflito possessório envolvendo terceiro de boa-fé, exatamente por meio de embargos de terceiro, o que corrobora a adequação da via eleita pelo ora Apelante:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSE SOBRE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COMO MARCO INICIAL. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS ROBUSTAS. DOCUMENTOS DOS APELADOS REFERENTES A IMÓVEL DISTINTO. SÚMULA 84/STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, por inexistência de posse legítima sobre imóvel situado em bairro urbano de Cuiabá/MT, sob a alegação de que os documentos apresentados não comprovariam a posse sobre o bem. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de juntada de gravações de audiência gera cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se restou demonstrada a posse legítima exercida pelo embargante sobre o imóvel objeto da lide. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando as mídias da audiência são disponibilizadas nos autos por meio de links de acesso, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Comprovada a posse do apelante sobre o imóvel por meio de contrato de compra e venda, ainda que não registrado, holerites endereçados ao imóvel, faturas de água e energia elétrica, comprovantes de pagamento de IPTU e depoimentos testemunhais que confirmam a locação do imóvel em diferentes períodos, impõe-se o reconhecimento da posse legítima. 5. Conforme entendimento do STJ, é possível a oposição de embargos de terceiro com fundamento em posse advinda de contrato não registrado, desde que comprovada (Súmula 84/STJ). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a posse do apelante sobre o imóvel e determinando sua reintegração definitiva na posse. Tese de julgamento: “1. A ausência de degravação de depoimentos não configura cerceamento de defesa quando as mídias estão acessíveis nos autos. 2. A posse sobre imóvel pode ser reconhecida com base em contrato particular e demais provas que demonstrem exercício contínuo e legítimo, independentemente de registro.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 674 e 678. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 84 e 375; STJ,
AgInt
no
AREsp
2159270/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 28.11.2022,
DJe
02.12.2022; TJMT, RAI 1024836-37.2023.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 27.02.2024. (N.U 1027266-33.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE – POSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO PROFERIDA NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão dos autos principais, no caso, a execução da sentença de reintegração de posse, é corolário lógico do comando judicial dos efeitos da decisão da ação de embargos de terceiros, que na ocasião destacou o conflito entre a área dos embargantes, com a do autor da ação possessória, ora agravante. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008229-12.2024 .8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

O Apelante, terceiro na ação possessória principal, alega ser possuidor de uma fração do imóvel e se vê ameaçado por uma ordem de reintegração que abrange a totalidade da área.

A iminência do cumprimento do mandado judicial, que resultará na sua retirada forçada do local onde alega residir, materializa a "ameaça de constrição" que autoriza o ajuizamento dos embargos de terceiro.

Assim, ao extinguir o processo prematuramente, o juízo de origem incorreu em manifesto
error
in procedendo
, obstando o acesso do Apelante à jurisdição e negando-lhe o instrumento processual que o ordenamento jurídico lhe confere para a defesa de sua posse.

Há, portanto, interesse processual e adequação da via eleita, devendo ser afastada a extinção prematura do feito.

Em razão do reconhecimento do cabimento dos embargos de terceiro e da consequente anulação da sentença, as demais teses recursais, notadamente aquelas relativas à comprovação da posse legítima e ao pedido de efeito suspensivo, restam prejudicadas nesta instância, porquanto sua análise originária por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

Caberá ao juízo de primeiro grau, após o regular processamento do feito, analisar o mérito da demanda, bem como o pedido liminar de suspensão dos atos constritivos, conforme dispõe o artigo 678 do CPC.

Conclusão

Por essas razões, conheço
, em parte,
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025